Tribunal: CARF
Processo: 13227.721214/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.721214/2017-67
ACÓRDÃO
2202-011.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE VILHENA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/12/2013
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E
CERTO. GLOSA.
Não havendo comprovação de créditos próprios relativos ao recolhimento
indevido ou a maior de contribuições sociais previdenciárias, a
homologação de compensação de valores não será permitida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721214/2017-67
2

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida, proferida pela DRJ em Florianópolis (SC):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada face ao Despacho
Decisório no 276/2017/SARAC/DRF/JPR, que não homologou as compensações
previdenciárias realizadas pelo contribuinte em GFIP.
No mesmo procedimento fiscal, houve também auto de infração de multa
previdenciária, tratado no processo 13227.721332/2017-75.
O período analisado compreende as competências 11/2012 a 12/2013.
Transcrevo abaixo trechos do relatório constante do Despacho Decisório sobre os
fatos ocorridos:
(...) 2. O contribuinte enviou, entre 19/12/2012 e 06/09/2013, as GFIP
contendo as compensações ora analisadas, indicando como período inicial
02/1998 e período final 08/2004 (fls. 20-30).
3. Considerando que a GFIP não permite a individualização dos créditos
utilizados nas compensações, e considerando, ainda, as determinações do
art. 168, inc. I, combinado com o art. 165, inc. I, da Lei 5.172/1966, que
fixam em 5 anos o prazo para pleitear a repetição de eventuais indébitos,
instaurou-se o procedimento de Diligência TDPF-D no 02.5.02.00-2017-
00026-3, emitindo-se Solicitação de Comparecimento ao interessado para
participação em Reunião de Conformidade agendada para o dia 03 de julho
de 2017, visando obter esclarecimentos acerca das compensações
efetuadas. Tal solicitação foi entregue por servidor da Receita Federal do
Brasil no domicílio fiscal do contribuinte em 21/06/2017 sendo recebido por
Lina Paula, sob o protocolo 2190 (fl. 3).
4. Não confirmada pelo contribuinte a presença na referida reunião e diante
da ausência de manifestação para agendamento de data mais oportuna, o
sujeito passivo foi intimado por meio do Termo de Intimação Fiscal no
2017/260020300001004
e
do
Termo
de
Intimação
Fiscal
2017/260020300001005 (fls. 5, 6), a detalhar a origem dos créditos
utilizados nas compensações previdenciárias declaradas nas GFIP relativas
ao período 11/2012 a 13/2013. As intimações foram recebidas em
07/08/2017, conforme aviso de recebimento – AR no JR 713706710BR (fls. 7,
8), para atendimento no prazo de 30 dias.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721214/2017-67
3
5. O referido detalhamento deveria ser efetuado pelo Portal e-CAC: Portal
eCAC > Serviços > Restituições e Compensação > Compensação de
Contribuições Previdenciárias GFIP.
6. Decorrido o prazo consignado nos Termos de Intimação, constatou-se que
o contribuinte não havia efetuado o detalhamento requerido, nem
apresentado qualquer justificativa ou outra manifestação que permitisse a
aferição da existência, liquidez e certeza dos créditos alegados nas
compensações efetuadas, bem como verificação dos demais requisitos de
regularidade.
7. Diante da situação supracitada, foi solicitado o procedimento de
fiscalização sob o número de controle TDPF-F 02.5.02.00-2017-00054-9, com
período de apuração 11/2012 a 12/2013, sendo emitido o Termo de Início
de Procedimento Fiscal, cuja ciência se deu em 15/09/2017, por meio do
aviso de recebimento – AR no JR 713707675BR (fls. 12, 13).
8. Em 04/10/2017, foi entregue na Inspetoria da Receita Federal em
Vilhena/RO documento assinado por Mario Gardini, acompanhado de cópias
simples das folhas 01 a 019 de Processo Administrativo 4.276/2017 do
sujeito passivo, desacompanhados de documento de identificação, de
documentos comprobatórios da representação legal e sem apresentação
dos documentos originais para conferência. Em 05/10/2017 foi entregue na
mesma Inspetoria cópia do Decreto n° 38.427/2017, que designa o servidor
Mario Gardini para a função gratificada de Procurador Geral do Município.
9. As cópias dos documentos mencionados no item 7 foram entregues sem
autenticação e desacompanhados dos originais para conferência, bem como,
sem a necessária comprovação da conformidade da representação legal do
sujeito passivo pelo signatário, o qual também não apresentou documento
de identificação. Assim, foi emitido em 17/10/2017 o Termo de Intimação e
de Continuidade do Procedimento Fiscal n° 01/2017, pelo qual o sujeito
passivo foi intimado a reapresentar os documentos entregues,
acompanhados dos originais para autenticação, bem como, a comprovar a
representação legal.
Neste mesmo Termo, o contribuinte foi reintimado a efetuar o
detalhamento das compensações via portal e-cac, tendo em vista que até
aquela data tal procedimento não fora efetuado. Adicionalmente, foram
solicitados outros documentos (memória de cálculo, em caso de pagamento
indevido ou maior que o devido; documentação comprobatória de
retificações de GFIP, quando efetuadas; arquivos digitais das folhas de
pagamento em formato MANAD e certidão de objeto e pé, em caso de em
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721214/2017-67
4
decisão judicial, bem como número e vara da ação relativas à ação). A
ciência deste termo se deu em 23/10/2017, por meio do AR JR471405248BR
(fls. 18, 19), sendo de 20 dias o prazo consignado para atendimento.
10. Decorrido o prazo concedido, não houve a reapresentação, para
autenticação, dos documentos anteriormente entregues, de modo que estes
não foram considerados nem anexados a este processo. Além disso, não foi
apresentado qualquer dos outros documentos solicitados no Termo de
Intimação e de Continuidade do Procedimento Fiscal n° 01/2017, tampouco
foi efetuado o detalhamento das compensações via portal e-cac.
11. Dessa forma e por tudo o que foi exposto, tendo em vista que o
contribuinte não demonstrou/detalhou por qualquer meio a origem dos
valores informados como compensações nas GFIPs enviadas para as
competências 11/2012 a 12/2013, não restou demonstrada a existência, a
liquidez e a certeza dos supostos créditos, motivo pelo qual deverão ser
consideradas como indevidas as compensações realizadas, com a glosa de
tais valores e o retorno dos débitos à condição de exigíveis nos sistemas de
controle da Receita Federal do Brasil, desde o respectivo vencimento, com
os acréscimos previstos na legislação tributária vigente.
Após exposição de fundamentos legais que embasaram sua decisão, entre eles o
art. 170 do CTN, o art. 89 da lei 8.212, e as Instruções Normativas RFB 1300/2012 e
1.717/2017, assim concluiu a autoridade fiscal:
22. A prestação de informações detalhadas acerca das compensações
efetuadas é fundamental para que se possa averiguar a existência do crédito
e se foram atendidos todos os requisitos legais e normativos que tornam o
procedimento legítimo, inclusive quanto a utilização de eventuais créditos
no prazo legalmente previsto. No entanto, conforme relatado no início,
embora tenha sido triplamente intimado (Termos de Intimação Fiscal nos
2017/260020300001004 e 2017/260020300001005, Termo de Início de
Procedimento Fiscal, Termo de Intimação e de Continuidade do
Procedimento Fiscal n° 01/2017) a detalhar as compensações efetuadas nas
GFIPS das competências 11/2012 a 12/2013 por meio do portal e-cac, o
contribuinte não efetuou o procedimento solicitado, tampouco apresentou
os documentos e informações complementares requeridos no Termo de
Intimação e de Continuidade do Procedimento Fiscal n° 01/2017.
23. Assim, diante da inércia do interessado ante a solicitação fiscal,
impossível comprovar a liquidez e certeza dos créditos alegados, impondo-se
a não homologação das compensações realizadas constantes na tabela
abaixo, já que alicerçadas em créditos de origem não comprovada: (...)
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721214/2017-67
5
Com a não homologação da compensação, os débitos indevidamente compensados
retornaram à condição de exigíveis nos sistemas de controle da Receita Federal do
Brasil, desde o respectivo vencimento, com os acréscimos legais previstos na
legislação tributária vigente (juros e multa de mora).
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 22/11/2017. Em
21/12/2017 apresentou manifestação de inconformidade, na qual discorda da
decisão exarada pelos motivos que apresenta.
Preliminarmente, menciona entendimento segundo o qual o crédito tributário
estaria com sua exigibilidade suspensa até decisão final em âmbito administrativo.
No mérito, afirma que a decisão adotada pela Auditora-fiscal não pode prosperar,
uma vez que as compensações se deram segundo normas legais.
Afirma que a Lei no 9.506/1997 acrescentou a alínea "h" ao inciso I, do art. 12 da Lei
no 8.212/1991, tornando o exercente de mandato eletivo segurado obrigatório do
Regime Geral de Previdência Social. Tal normativo, combinado com o art. 22, inciso
I da mesma Lei fez com que o Município de Vilhena fosse obrigado a contribuir com
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alíquota 20%, sobre os subsídios do
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.
Relata que, em 08/10/2003, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a
alínea "h", do inciso I, da Lei 8.212/91.
Salienta que o próprio INSS editou portaria para regulamentar a compensação dos
valores recolhidos a título de contribuição previdenciária entre 02/1998 e 08/2004
dos agentes políticos, sem, contudo, mencionar qual seria essa norma.
Reforça que se o INSS editou norma regulamentadora, a compensação é legal, não
podendo sequer ser discutida.
Aduz que o Município de Vilhena visando ser ressarcido dos recolhimentos
realizados a maior no período 02/1998 a 08/2004 iniciou a compensação, no limite
de 30% da guia mensal ainda no ano de 2010, informando em GFIP que a
compensação era referente ao período 02/1998 a 08/2004.
O contribuinte mostra-se irresignado com o pedido da autoridade fiscal para
detalhar as compensações efetuadas, afirmando que ela estaria completamente
equivocada, pois, segundo ele, não era o Município de Vilhena que deveria prestar
essas informações, uma vez que informava ao INSS "todas as contribuições e de
quem qual servidor público se refere as contribuições." Segundo seu raciocínio,
caberia ao INSS informar à Receita Federal, pois é ele quem detém as informações
pormenorizadas dos recolhimentos.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721214/2017-67
6
Sustenta que não há como o Município apresentar os comprovantes e as memórias
de cálculo conforme solicitado pela autoridade fiscal, pelo fato de todas essas
informações estarem em poder do credor, ou seja, do INSS.
Destaca que faltou zelo por parte da autoridade fiscal que realizou o procedimento,
pois em nenhum momento oficiou ao INSS para saber qual valor poderia ser
compensado.
Afirma que o presente procedimento não pode ser encerrado e não homologado
sem diligência ao INSS para requerer a informação daquele órgão sobre o valor que
o Município de Vilhena pode compensar referente ao recolhimento inconstitucional
das contribuições previdenciárias do período de 02/1998 a 08/2004 dos agentes
políticos.
Por fim, reforça que, após as informações prestadas pelo INSS, a autoridade fiscal
irá rever seu posicionamento, "pois a compensação se deu a menor e irá determinar
a homologação da compensação realizada no período de 11/2012 a 12/2013."
Pede que os autos retornem à autoridade fiscal para que esta oficie ao INSS sobre o
valor que o Município de Vilhena tem a compensar pelos recolhimentos das
contribuições previdenciárias inconstitucionais realizados no período de 02/1998 a
08/2004.
Requer ainda, o que tem entendido as Câmaras de Julgamento: "a decisão de
primeira instância deve ser comunicada ao contribuinte através de notificação,
acompanhada de cópia nos termos do julgamento, não se confundindo com a
intimação ou notificação para cobrança do crédito tributário" (1o CC MF - 4a Câmara
- Rec 84.102 - ADCOAS no 91.056/83).
Anexou à sua manifestação de inconformidade cópias do despacho decisório que
indeferiu a homologação da compensação das contribuições previdenciárias, do
termo de início de procedimento fiscal e de memorandos, notas fiscais de serviços
emitidas pelo IBRAMA - Instituto Brasileiro de Apoio a Modernização
Administrativa, resumo de informações à Previdência Social constantes do arquivo
SEFIP.
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade do contribuinte em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/12/2013
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PELO FISCO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E
CERTO. GLOSA.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721214/2017-67
7
Não havendo comprovação de créditos próprios relativos ao recolhimento indevido
ou a maior de contribuições sociais previdenciárias, a homologação de
compensação de valores não será permitida. Serão glosados pelo Fisco os valores
compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/12/2013
DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL.
Tem-se por prescindível a diligência, cujo tema foi objeto do próprio mérito do
julgamento, em que não se reconheceu o crédito e a compensação de ofício, na
forma pretendida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com base nos mesmos
argumentos trazidos por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
De início, o Recorrente requer a manutenção da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional mencionado pelo
próprio Recorrente, o crédito tributário continuará suspenso até o final do presente processo
administrativo tributário.
MÉRITO
O Recorrente alega que compensou créditos tributários em GFIP relativos ao
período de 01/11/2012 a 31/12/2013, o que não foi homologado pela Receita Federal do Brasil,
em razão da não apresentação de documentação comprobatória relativa a tais créditos.
Contudo, o Recorrente entende que tais créditos são líquidos e certos, na medida
em que a alínea “h” do inciso I do artigo 12 da Lei no 8.212/91 foi declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal. Esse dispositivo legal determinava que o exercente de mandato eletivo
seria segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, tendo sido o Município de
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721214/2017-67
8
Vilhena obrigado a recolher contribuição previdenciária com base na alíquota 20% sobre os
subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.
Nesse sentido, o Recorrente, visando ser ressarcido dos recolhimentos realizados a
maior no período 02/1998 a 08/2004, iniciou a compensação, no limite de 30% da guia mensal
ainda no ano de 2010, informando em GFIP que a compensação era referente ao período 02/1998
a 08/2004.
Sobre o tema, importante mencionar que o artigo 156, II, do Código Tributário
Nacional aduz que o crédito tributário será extinto pela compensação. Porém, os débitos a
compensar devem ser líquidos e certos, conforme dispõe o artigo 170 do Código Tributário
Nacional. Leia-se:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...) II - a compensação;
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Especificamente sobre as contribuições previdenciárias, o artigo 89 da Lei no
8.212/91 dispõe que poderão ser restituídas e compensadas nas hipóteses de pagamento indevido
ou a maior, além de prever multa por falsidade da declaração, da seguinte forma:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas
nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...) § 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente
ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que
estiver sendo efetuada. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...) § 8o Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da
restituição será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante
compensação. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721214/2017-67
9
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo
o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
(...)
Ao analisar o histórico relativo à contribuição previdenciária dos agentes políticos, a
DRJ consignou o seguinte:
A Lei 9.506/97, acrescentou, na época, a letra “h” no inciso I do artigo 12 da Lei
8212/91:
“h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que
não vinculado a regime próprio de previdência social;”
O § 1o do artigo 13 da Lei no 9.506, de 30 de outubro de 1997 deu, na época, nova
redação ao artigo 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que trata do custeio
da Previdência Social, dispondo como segurado obrigatório da Previdência Social o
exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social.
Quando da edição da Lei Ordinária 9.506/97, a Constituição Federal, em seu artigo
195, Inciso II, dispunha que:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais:
I – (...)
II – dos trabalhadores;”
Tendo em vista que o artigo 195 da CF não contemplou os agentes políticos por eles
não serem considerados “trabalhadores”, e como não se tratava de instituição de
contribuição sobre “a folha de salários, o faturamento e os lucros”, o disposto no
artigo 13, § 1o da Lei no 9.506/97 foi declarado inconstitucional, em 08.10.03, DJ de
21.11.2003, conforme Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
351.717/PR (Esta decisão beneficiou, na época, somente o impetrante da ação).
Com base na decisão do STF, foi suspensa pelo Senado Federal a execução da alínea
“h” do Inciso I do Artigo 12 da Lei Federal no 8212/91, conforme Resolução no 26.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721214/2017-67
10
Isso porque a criação de nova figura de segurado obrigatório da Previdência Social
somente poderia ter ocorrido por meio de lei complementar.
Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, o Inciso II do artigo 195 da
Constituição Federal de 1988 passou a ter a seguinte redação:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais:
I – ...
II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, ...;”
A Emenda Constitucional no 20/98, incluiu, ainda, o § 13 no artigo 40 da CF:
“§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo
temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência
social.”
Com isso, os servidores ocupantes exclusivamente de cargos temporários –
incluídos os agentes políticos estaduais e municipais – passaram a se sujeitar ao
RGPS. Foi instituída novamente a Contribuição, agora pela Lei 10.887/2004, que
acrescentou a letra “j” no inciso I do artigo 12 da Lei 8212/91:
“j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que
não vinculado a regime próprio de previdência social;”
Com as alterações constitucionais trazidas pela EC 20/98, ficou afastada a reserva
da lei complementar, possibilitando que nova lei ordinária, no caso, a Lei no 10.887,
de 18 de junho de 2004, viesse a acrescentar a letra “j” ao inciso I do artigo 12 da
Lei 8212/91, tornando os agentes políticos obrigados ao pagamento da contribuição
previdenciária sobre seus subsídios.
Esta Lei foi editada entre a declaração da inconstitucionalidade proferida pelo STF
no RE no 351.717/PR, em 08/10/2003, e o Ato do Senado Federal, de 22/06/2005,
que suspendeu a execução da alínea “h” do Inciso I do Artigo 12 da Lei Federal no
8212/91, pela Resolução no 26.
Desta forma, a partir de 21 de junho de 2004 – data da publicação da Lei no 10.887,
com eficácia a partir de 19 de setembro de 2004, é indiscutível a obrigatoriedade de
contribuição previdenciária dos agentes políticos sobre seus subsídios para o INSS,
desde que não vinculados a regime próprio de previdência social. No entanto, é de
salientar que, se a vinculação a regime próprio de previdência for concomitante
com outras atividades remuneradas, situação bem comum no caso de vereadores, o
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721214/2017-67
11
agente político será segurado obrigatório em relação a cada atividade desenvolvida,
mesmo se a vinculação se der a regimes previdenciários diferentes, podendo ser,
como exemplo, contribuinte de regime próprio de previdência social na qualidade
de servidor público titular de cargo efetivo e contribuinte do regime geral de
previdência social, na qualidade de vereador.
O contribuinte afirma em sua manifestação que o INSS editou Portaria para
regulamentar a compensação dos valores recolhidos a título de contribuição
previdenciária entre 02/1998 e 08/2004 dos agentes políticos, sem, contudo,
mencionar qual seria essa norma.
Reforça que se o INSS editou norma regulamentadora, a compensação é legal, não
podendo sequer ser discutida.
Aduz que o Município de Vilhena visando ser ressarcido dos recolhimentos
realizados a maior no período 02/1998 a 08/2004 iniciou a compensação, no limite
de 30% da guia mensal ainda no ano de 2010, informando em GFIP que a
compensação era referente ao período 02/1998 a 08/2004.
Vejamos o que estabelece sobre o assunto a Portaria no 133, de 02/05/2006, do
Ministério da Previdência Social, que disciplina os procedimentos a serem adotados
em função da Resolução no 26 do Senado Federal, que suspendeu até 18/09/2004 a
execução da alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 30 de outubro de 1997, em
virtude de declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal:
(...) Considerando a Resolução no 26 do Senado Federal, de 21 de Junho de
2005, que suspende a execução da alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no
9.506, de 30 de outubro de 1997, em virtude de declaração de
inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 351.717-1 - Paraná, e
Considerando que a suspensão da execução determinada pela Resolução no
26 do Senado Federal produz efeitos ex tunc, ou seja, desde a entrada em
vigor da norma declarada inconstitucional, de acordo com o § 2o do art. 1o
do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, resolve:
Art. 1o A Secretaria da Receita Previdenciária não promoverá a constituição
de créditos com fundamento na alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei no
8.212, de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 1997.
Art. 2o Deverão ser cancelados ou retificados, conforme o caso, todos os
débitos oriundos das contribuições referidas nesta Portaria, independente da
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721214/2017-67
12
fase em que se encontram, observadas as disposições referentes às
contribuições descontadas.
Art. 3o São devidas as contribuições decorrentes de valores pagos, devidos
ou creditados ao exercente de mandato eletivo federal, estadual ou
municipal, desde que não vinculado a Regime Próprio de Previdência Social,
de acordo com a alínea "j" do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991,
acrescentada pela Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, publicada em 21 de
junho de 2004, com eficácia a partir de 19 de setembro de 2004.
Art. 4o Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente
federativo observará as seguintes condições:
I - será precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social - GFIP;
II - quando envolver valores descontados, será necessariamente precedido de
declaração do exercente de mandato eletivo de que está ciente que esse
período não será computado no seu tempo de contribuição para efeito de
benefícios de Regime Geral de Previdência Social, bem como da
comprovação de devolução dos recursos ao segurado ou de autorização
deste; e
III- obedecerá ao prazo prescricional previsto em lei.
Art. 5o O exercente de mandato eletivo, no período de 1o de fevereiro de
1998 a 18 de setembro de 2004, poderá optar por não pleitear restituição
dos valores descontados pelos entes federativos, solicitando a manutenção
da filiação na qualidade de segurado facultativo.
§ 1o A opção de que trata o caput dependerá:
I - da inexistência de compensação ou de restituição da parte retida; e
II - do recolhimento ou parcelamento dos valores descontados por parte do
ente federativo.
§ 2o Obedecidas as disposições do caput e do § 1o, o exercente de mandato
eletivo poderá optar por:
I - manter como contribuição somente o valor retido, considerando-se como
salário-de-contribuição no mês o valor recolhido dividido por 0,2 (dois
décimos); ou
II - considerar o salário-de-contribuição pela totalidade dos valores
percebidos do ente federativo, complementando os valores devidos à
alíquota de 20% (vinte por cento), com acréscimo de juros e multa de mora.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721214/2017-67
13
§ 3o Em qualquer das hipóteses do § 2o, deverão ser observados os limites
mínimo e máximo do salário-de-contribuição previstos nos §§ 3o e 5o do art.
214 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 6 de maio de 1999.
Art. 6o Deverão ser revistos os benefícios em manutenção para cuja
aquisição do direito tenha sido considerado o período de exercício de
mandato eletivo na forma da Lei no 9.506, de 1997, bem como as Certidões
de Tempo de Contribuição emitidas com a inclusão do referido período, salvo
na hipótese da opção de que trata o inciso II do § 2o do art. 5o.
Parágrafo único. Tratando-se de benefício encerrado para cuja
implementação das condições tenha concorrido o período a que se refere o
caput do art. 5o:
I - não se fará a revisão prevista neste artigo; e
II - não caberá a restituição ou compensação da contribuição do exercente de
mandato eletivo.
Art. 7o A Secretaria da Receita Previdenciária, a Secretaria de Políticas de
Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social poderão disciplinar,
no âmbito de suas competências, os efeitos e procedimentos
complementares desta Portaria.
De se destacar que o contribuinte não apresenta nenhum tipo de prova de que o
crédito utilizado nas compensações é decorrente de valores arrecadados em
observância de norma posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
Assim, com base na análise dos fatos e de toda a legislação acima transcrita,
entendo que o contribuinte não comprovou seu direito ao crédito, devendo
permanecer como não homologadas as compensações.
Não merece reparos a decisão de piso, que analisou minuciosamente o histórico
legislativo para concluir pela manutenção da glosa da compensação realizada pelo Recorrente
diante da falta de comprovação de que os valores utilizados em compensação seriam decorrentes
de valores arrecadados em observância de norma posteriormente declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal de Justiça.
Por fim, alega que a multa de 150% seria confiscatória. Contudo, a multa será
discutida no processo no 13227.721332/2017-75, julgado na mesma data.

CONCLUSÃO
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721214/2017-67
14
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 203
DF CARF MF
Original